Tribunal: TJMT
Processo: 1012668-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1012668-37.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CLAUDIO SCHECHELI - CPF: 223.484.689-72 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – PRESCRIÇÃO EM INFRAÇÕES AMBIENTAIS – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1986/13 – EMBARGOS ACOLHIDOS – PRESSUSPOSTOS PROCESSUAIS OBJETIVOS OBSERVADOS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO – INCIDENTE ADMITIDO – SUSPENSÃO DAS AÇÕES EM TRÂMITE EM TODO O ESTADO.

1.
O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR, criado pelo Código de Ritos de 2015, tem como escopo uniformizar a jurisprudência da Corte houver controvérsia jurídica sobre a mesma questão. Embargos acolhidos.

2. Os pressupostos processuais objetivos do juízo de admissibilidade estão enumerados no art. 976, incisos I e II, do CPC, quais sejam: controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito, bem como risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica
.

3. Pressupostos preenchidos.

4. Incidente admitido
para apreciação de teses jurídicas.

5. Suspensão das ações que versem sobre essas questões até o deslinde final deste IRDR.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que não conheceu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
1012668-37.2022.811.0000 por perda superveniente de objeto, uma vez que o Decreto Estadual no 1986/13 (objeto de questionamento do IRDR) foi expressamente revogado pelo art. 83 do Decreto Estadual no 1436, de 18 de julho de 2022.

Em suas razões recursais (Id. 176142664), argumenta o Embargante omissão na decisão, pois, mesmo tendo sido revogado o Decreto Estadual no 1986/2013 pelo Decreto Estadual no 1436/22, há necessidade de fixação de tese jurídica acerca do termo inicial e final da contagem do prazo prescricional (da pretensão punitiva e intercorrente) de infrações ambientais, durante o tempo em que o Decreto Estadual no 1986/13 esteve vigente.

Argumenta acerca da aplicabilidade do Decreto Federal no 20910/32, Lei Federal no 9873/99 e o Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso.

Discorre sobre o prazo quinquenal da prescrição da pretensão punitiva, prazo trienal da prescrição intercorrente e causas interruptivas.

Contrarrazões apresentadas no Id. 180653703.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela admissibilidade do incidente e, no mérito, manifestou pela fixação das teses jurídicas nos termos pleiteados pelo Suscitante, conforme parecer anexado no Id. 155082167.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ao analisar os argumentos apresentados nos presentes embargos e confrontando-os com as fundamentos apresentados na exordial de instauração do IRDR, constata-se que a decisão objurgada realmente é omissa, pois, embora tenha sido o Decreto Estadual no 1986/13 expressamente revogado pelo artigo 83 do Decreto Estadual no 1436/22, tal fato não enseja, de forma direta e automática, a perda de objeto do referido incidente, uma vez que é necessária a análise da aplicabilidade, bem como os critérios de adoção da prescrição (seja da pretensão punitiva ou intercorrente) durante o período em que o Decreto Estadual no 1986/13 esteve vigente, em observância ao princípio processual do
tempus regit actum
(o tempo rege e norteia os atos).

Logo, deve o IRDR prosseguir até os seus ulteriores termos, razão pela qual ACOLHO os embargos aclaratórios para sanar a omissão suscitada e, por conseguinte, aplicando o efeito infringente, passo a proferir juízo de admissi
bilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), nos termos dos art. 981 c/c art. 976, ambos do CPC, c/c art. 181-E c/c art. 181-G, inciso II, ambos do Regimento Interno deste Sodalício,
in verbis:

CPC

Art. 981. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do art. 976.

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver,
simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica
. (NEGRITEI)

Regimento Interno

Art. 181-E. O incidente de resolução de demandas repetitivas será julgado pelo Órgão Especial, pela Seção de Direito Privado, pela Seção de Direito Público e pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas da respectiva matéria
quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, bem como risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica

Art. 181-G. Distribuído o incidente, o relator poderá:

(...)

II - ouvir o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias, antes da remessa ao colegiado para o
exame de admissibilidade
. (NEGRITEI)

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR, criado pelo Código de Ritos de 2015, tem como escopo uniformizar a jurisprudência da Corte houver controvérsia jurídica sobre a mesma questão, sendo que a decisão colegiada proferida tem força e efeito vinculante sobre os demais órgãos fracionários.

Insta consignar que neste processual não haverá fixação de teses, posto tratar-se de mero juízo de admissibilidade, cujos pressupostos processuais objetivos estão enumerados nos dispositivos legais acima epigrafados, quais sejam: controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito, bem como risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica
.

Importante ainda destacar que os pressupostos acima mencionados são cumulativos, ou seja, estando ausente um deles, deverá o incidente ser inadmitido.

A fixação de tese é matéria de mérito e será realizada em momento oportuno, caso o colegiado acolha a admissão do incidente.

O presente IRDR tem como objeto a fixação dos termos iniciais e finais das prescrições da pretensão punitiva e intercorrente de infrações ambientais previstas no Decreto Estadual no 1986/13.

Com relação ao primeiro pressuposto de admissibilidade, qual seja, controvérsia jurídica sobre a mesma questão, tenho que o mesmo restou observado, pois o Estado de Mato Grosso demonstrou ao longo da exordial, mais de 16 (dezesseis) julgados de diferentes órgãos onde, aparentemente, foram decididos de forma divergente.

Cito, à título de ilustração, os seguintes julgados:

1) RAC no 0001410-97.2019.811.0082, proveniente da 1a Câmara de Direito Público e Coletivo;

2) AgRg no 1006671-10.2021.811.0000, proveniente da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo;

3) Recurso Inominado no 1000593-29.2019.811.0010, proveniente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

No que tange ao segundo pressuposto processual objetivo e cumulativo de admissibilidade, qual seja,
risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, a sua presença é inquestionável, haja vista que a adoção de critérios e termos (inicial e final) distintos para a configuração da prescrição (da pretensão punitiva e intercorrente) poderá trazer enorme incerteza para os órgãos de fiscalização ambiental do Estado de Mato Grosso na forma como proceder e autuar as pessoas que cometem infrações ambientais, pois, em casos onde há propositura de ação judicial (Mandados de Segurança, Ação Anulatória de Ato Administrativo, Embargos à Execução Fiscal, etc...), poderá um mesmo fato estar prescrito ou não, a depender do órgão julgador.

A incerteza acerca dos critérios para fixação dos termos (inicial e final) de prescrição em infração ambiental ganha maior proporção ou dimensão no Estado de Mato Grosso, onde as questões ambientais (queimadas, desmate, uso de agrotóxico, etc...) são recorrentes.

Nesse diapasão, não tenho dúvidas de
que a matéria aqui apresentada está a exigir uma maior reflexão para o fim de uniformizar e padronizar critérios legais e objetivos acerca da prescrição (da pretensão punitiva e intercorrente), marcos interruptivos, termos inicial e final, razão pela qual deve-se acelerar e racionalizar a solução dessas demandas.

Assim, voto no sentido de ACOLHER os Embargos para ADMITIR o processamento do presente IRDR para apreciação de teses jurídicas e, consequente, alcançar a unificação dos seguintes questionamentos:

a)
Se a prescrição prevista no art. 19,
“caput”
, do Decreto Estadual 1.986/13, refere-se à contagem do prazo de cincos anos para a lavratura do auto de infração e instauração do processo administrativo ambiental e será contada a partir do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional;

b) Se após a instauração do processo administrativo, incide apenas o instituto da prescrição intercorrente;

c) Aplicação do Decreto Estadual no 1.986/13 durante a sua vigência e possíveis efeitos após a sua revogação.

Por fim, proponho a suspensão das ações que versem sobre essas questões até o deslinde final deste IRDR, com fulcro no art. 982, I, do CPC c/c art. 181-H, inciso I, do Regimento Interno do TJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2024